Tribunal: TJMT
Processo: 0029334-85.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029334-85.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CORREA PINTO - CPF: 040.677.071-93 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CORREA PINTO - CPF: 040.677.071-93 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Seguro de vida em grupo.
Renovações sucessivas.
Contradição e omissão apontadas. Tema 1
.
112 do STJ. Responsabilidade solidária entre
cosseguradoras
. Correção monetária. Parcial
acolhimento
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração interpostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e MAPFRE VIDA S/A em face de acórdão que tratou de ação de cobrança de indenização securitária de seguro de vida em grupo. As embargantes alegam contradições quanto à aplicação do dever de informação sobre cláusulas limitativas e a responsabilidade solidária entre as
cosseguradoras
, além de omissões sobre o termo inicial da correção monetária e erro material na ementa.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar se houve contradição no acórdão quanto à aplicação do dever de
informação estabelecido no Tema 1
.
112 do STJ
e a imputação da responsabilidade solidária à seguradora líder.

Também se discute a omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e a alegação de erro material na ementa.

III. Razões de decidir

Não há contradição quanto à aplicação do Tema 1
.
112 do STJ, pois a seguradora líder, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, não comprovou o cumprimento do dever de informar claramente as cláusulas limitativas aos segurados, resultando na sua responsabilidade solidária.

Quanto à correção monetária, assiste razão parcial à MAPFRE VIDA S/A, devendo o termo inicial ser fixado na data da última renovação contratual, conforme entendimento consolidado do STJ para seguros com renovações sucessivas.

Corrige-se o erro material na ementa do acórdão para refletir corretamente o desprovimento do recurso da MAPFRE VIDA S/A e o parcial provimento do recurso de LUIZ FERNANDO CORREA PINTO.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A rejeitados. Embargos de MAPFRE VIDA S/A parcialmente acolhidos para estabelecer que a correção monetária incida a partir da última renovação contratual e para corrigir o erro material na ementa.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária entre as
cosseguradoras
em contratos de seguro de vida em grupo persiste quando não há comprovação de que o segurado foi devidamente
informado
sobre as cláusulas limitativas do contrato.
2
. Nos seguros com renovações sucessivas, o termo inicial da correção monetária deve ser a data da última renovação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 54, § 4o;
CDC, art.
54; Súmula 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.130.582/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13/5/2024; STJ, Tema 1
.
112.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se d
os

e
mbargos de
d
eclaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S
/
A.
e
MAPFRE VIDA S
/
A
contra o acórdão
desta 5a
Câmara de Direito Privado
, de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da
MAPFRE VIDA S/A
e deu parcial provimento ao apelo de
LUIZ FERNANDO CORREA PINTO
,
nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 0029334-85.2014.8.11.0041, reconhecendo a responsabilidade solidária da
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/
A
, compelindo-a a arcar com a integralidade da indenização securitária, ressalvado seu direito de regresso contra a coobrigada (ID.
231606185
).

E
m suas razões recursais (ID.
233073698
),
a
embargante
MAPFRE VIDA S
/A
A argumenta que o acórdão incorreu em omissão ao não tratar adequadamente da correção monetária aplicável no caso, especialmente considerando que o contrato de seguro de vida é s
ujeito a renovações sucessivas,
sustenta
ndo
que a correção monetária deve incidir a partir da última renovação do contrato, conforme precedentes do STJ.
Aponta, também,
contradição entre a ementa e o acórdão, já que a ementa indicaria o desprovimento da apelação, enquanto o acórdão, na verdade, deu parcial provimento ao recurso.

Já a embargante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S
/
A

aponta a existência de
contradição no acórdão,
sob o argumento de
que o dever de informação sobre cláusulas limitativas do contrato de seguro de vida em grupo foi
atribuído ao estipulante, conforme o Tema
n.
1
.
112 do STJ, o que afastaria a responsabilidade da
seguradora
BRADESCO
. No entanto, o acórdão reconheceu que a falha no dever de informação poderia ser imputada à seguradora, gerando uma incongruência. Além disso, a
E
mbargante aponta obscuridade na definição da responsabilidade entre as seguradoras no cosseguro, questi
onando se a sua responsabilidade
abrange apenas a cota-parte ou a totalidade da indenização securitária.

O
embargado
LUIZ FERNANDO CORREA PINTO

apresentou contrarrazões
em ID.
240287151
, rebatendo os argumentos das
E
mbargantes e sustentando que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
, pugnando pel
o
não conhecimento dos recursos, ou, subsidiariamente, pelo
desprovimento
e
manutenção
do acórdão embargado
.

R
ecurso
s
tempestivo
s
e
não sujeito
s
a preparo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, as Embargantes buscam o acolhimento de seus embargos de declaração, com efeitos infringentes, para o fim de sanar a contradição quanto ao dever de informação sobre
as cláusulas limitativas do contrato de seguro, atribuído ao estipulante
conforme o Tema 1
.
112 do STJ,
bem como para
rever a
conclusão
que imputou à
seguradora líder
a responsabilidade solidária pela totalid
ade da indenização securitária, e ainda para sanar
a omissão sobre o termo inicial da correção monetária
e
corrigir o erro material na ementa, que teria indicado incorretamente o desprovimento do recurso, quando, na verdade, houve parcial provimento.

Entretanto, analisando as razões do
s embargos de ambas
as
R
ecorrentes,
entendo
que
apenas o da
MAPFRE VIDA S/A
comporta
parcial
acolhimento,
enquanto que
o da
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/
A

deve ser rejeitado
.
Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
-
SEGURO DE VIDA
-
DOIS RECURSOS
-
PARTE DEMANDADA
-
1. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
-
PRESCINDIBILIDADE
-
DEMANDA APTA À JULGAMENTO
-
2. CORREÇÃO MONETÁRIA
-
TERMO INICIAL
-
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 632 DO STJ
-
A PARTIR DA CONTRATAÇÃO
-
PARTE AUTORA
3
. INAPLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP
-
IMPOSSIBILIDADE
-
DEVER DE INFORMAÇÃO QUE COMPETE AO ESTIPULANTE
-
TEMA 1112 DO STJ
-
INDENIZAÇÃO CONFORME A LESÃO SOFRIDA
-
4. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS
-
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO
-
ART. 54, §4o DO CDC
-

RECURSO DESPROVIDO
.

1. A conversão do feito em diligência somente deve ser adotada quando indispensável à resolução do caso, conforme o art. 51
, VI
, do RITJ e o art. 938, § 3o, do CPC, o que não se constata no caso em questão, tendo em vista a suficiência das provas contidas nos autos.

2. A incidência da correção monetária sobre a indenização securitária ocorre a partir da contratação do seguro, conforme a Súmula 632 do STJ.

3. Nos contratos de seguro de vida em grupo, é responsabilidade
da estipulante informar
os segurados sobre cláusulas limitativas, conforme o Tema 1112 do STJ. Assim, quando constatada a invalidez parcial, o valor da indenização deverá ser estipulado com observância à tabela da SUSEP.

4.
Inexistindo prova de que o segurado foi cientificado sobre a existência de outras seguradoras integrantes do contrato de cosseguro, a seguradora líder deve arcar com a quota das demais, cabendo-lhe posteriormente o direito de regresso.
”

(
TJMT.
N.U 0029334-85.2014.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
06/08/2024,
DJ
e
09/08/2024)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

Em relação a
os e
mbargos de
d
eclaração interpostos
pelo
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,
porém,
a parte

sustenta
que o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar o dever de informação previsto no
Tema
n.
1
.
112 do STJ, o qual atribui tal responsabilidade ao estipul
ante do seguro de vida em grupo, a
lega
ndo
que, embora o
decisum

tenha afirmado que o dever de informar recai sobre o estipulante, concluiu que a seguradora teria falhado em tal dever de informação, o que geraria a contradição.

Contudo, ao examinar o acórdão embargado, não se
verifica a contradição alegada, uma vez que restou
decidido que a
seguradora
BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S/
A
, na qualidade de seguradora líder, não comprovou que o segurado foi adequadamente informado sobre as cláusulas limitativas do contrato, particularmente no que concerne à divisão de responsabil
idades entre as
cosseguradoras
.

Em razão disso, foi aplicada a responsabilidade solidária entre as seguradoras, uma vez que o art. 54, §4o, do
CDC
exige que cláusulas limitativas de direitos sejam
redigidas de maneira clara e destacada
, o que não
se comprovou no caso em apreço, de modo que
o ajuste interno entre as
cosseguradoras
para limitar suas responsabilidades não
pode
limita
r
o direito externo do segurado de exigir a integralidade do pagamento do seguro contra qualquer uma delas
,
ressalvado
o
direito de regresso
.

Assim, não há contradição entre a aplicação do Tema
n.
1
.
112 do STJ e a conclusão do acórdão
embargado, uma vez que o
entendimento do STJ não exclui a responsabilidade solidária da seguradora líder quando há falha na comunicação clara ao consumidor, conforme preceitua o Código de D
efesa do Consumidor, na esteira do entendimento consolidado
neste Sodalício
transcrito
no acórdão
(RAC n.
0025403-40.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
05/06/2024,
DJe
07/06/2024; e RAC n.
0025394-78.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
23/11/2022,
DJe
23/11/2022).

Do mesmo modo, a
alegada obscuridade quanto à definição da responsabilidade da
embargante também não subsiste
, tendo sido de clareza solar o a
córdão ao determinar que, diante da falha de informação, a
seguradora
BRADESCO

VIDA E PREVIDÊNCIA S
/A
deve arcar com a integralidade da indenização securitária, ressalvado seu direito de regresso contra as demais
cosseguradoras
.

Portanto, cada seguradora deve responder por sua cota-parte de responsabilidade conforme o contrato, mas, não sendo
provado que o consumidor foi informado sobre tais percentuais,
a seguradora líder responde solidariamente pelo montante total da indenização.

No que tange aos e
mbargos de
d
eclaração interpostos
pela
MAPFRE VIDA S
/
A
,

apontando
omissão quanto ao marco inicial para a incidência da correção monetária,
ao argumento de
que, sendo o contrato de seguro sujeito a renovações sucessivas, a correção deveria incidir a partir da última renovação do contrat
o, e não da data da contratação, entendo que
assiste parcial razão à Embargante
.

É que o acórdão embargado, na realidade
,
foi
contraditório

nes
t
e ponto, pois adotou
embasamentos
distintos
sobre
os marcos
de incidência da correção monetária em
dife
rentes tópicos da fundamentação,
ora adotando a data da contratação, com base na
Súm
. 632 do STJ, ora justamente a data da renovação, com base em jurisprudência deste Sodalício e do STJ - tal como postulado pela Embargante -,
acabando por
manter a
correção monetária a partir da contratação do seguro
.

Entretanto, conforme bem destacado pela Embargante,
de acordo com a jurisprudência do STJ,
tratando-se da situação específica de
seguro de vida em
grupo, com renovações sucessivas,
a correção monetária deve incidir a partir da data da última renovação do contrato
, e não da contratação original
,
como equivocadamente concluiu o
acórdão embargado
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE
TRATO SUCESSIVO
. TERMO INICIAL.
ÚLTIMA RENOVAÇÃO
. ACÓRDÃO ESTADUAL EM
SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, 'nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento'" (
AgInt
no REsp 1.875.094/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1o/12/2023).

3. "
Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro
" (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.852.164/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
de 7/4/2021).

4. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido,
para fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação contratual
.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.130.582/MS,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4a
Turma,
j. 13/5/2024,
DJe

17/
0
5/2024)
(
g.n
.)

Por fim, a

E
mbargante também alega contradição entre a ementa e o acórdão, pois, enquanto a ementa indicaria o desprovimento do recurso, o acórd
ão concedeu parcial provimento.

Contudo, verifica-se que não há contradição substancial, mas sim
mero
erro material na redação da ementa, que pode ser corrigido sem modificar o teor da decisão.

D
iante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
interpostos pel
a

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargados de declaração
interpostos pela
MAPFRE VIDA S
/
A
,
apenas para e
stabelecer que a correção monetária
deve
incidir a partir da data da última renovação contratual anterior ao sinistro
, bem como para que conste na
ementa do acórdão

“Recurso
da primeira apelante
MAPFRE VIDA S/A
DESPROVIDO
e d
o
segundo apelante,

LUIZ FERNANDO
CORREA PINTO
,
PARCIALMENTE PROVIDO
”
,
nos termos da fundamentação supra, mantendo, no mais, o acórdão embargado tal como proferido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024